Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708732-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Brasília-DF, que nos autos do Mandado de Segurança no 0700981-30.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento do Tema no 1.093 do Superior Tribunal Federal, conforme transcrição a seguir (ID 84613849): “Tendo em vista a decisão do Plenário do STF sobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Assim ficou o dispositivo do v. Acórdão da Suprema Corte: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se.” O agravante requer seja reformada a decisão que determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão do Julgamento do Tema 1.093, sob pena de extinção do feito se a Impetrante não impulsionar os autos em até 10 dias contados da publicação do acórdão, para que: (i) seja concedida a tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência, inaudita altera pars, para que, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL e do FECP nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal); (ii) a confirmação da tutela antecipada recursal e o provimento do recurso, no mérito, com a reforma da decisão agravada para declarar a suspensão da exigibilidade do DIFAL e do FECP sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa (já ocorridas ou que venham ocorrer), nos termos do art. 151, IV, do CTN, determinando-se a abstenção do RECORRIDO da prática de sanções em desfavor da RECORRENTE, tais como a retenção de mercadorias em barreiras fiscais, a inscrição dos débitos em CADIN, em Dívida Ativa de nos cadastros de devedores (SPC/SERASA), o protesto dos valores em cartório, a recusa à emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN, art. 206 do CTN), o cancelamento de inscrição estadual e de regimes especiais, a cobrança judicial dos valores, etc, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo autorizada o uso da liminar como mandado para o seu cumprimento (iii) subsidiariamente, caso não seja concedida a tutela recursal provisória nem deferida a liminar com fundamento na tutela da evidência/urgência, requer seja determinado o prosseguimento do feito, uma vez que o Julgamento do Tema 1093 já findou e não se faz necessário aguardar a publicação do acórdão para que seja avaliada a modulação dos efeitos determinada pelo STF. O agravante afirma que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 1.287.019, leading case no Tema 1.093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Afirma, ainda, que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo que ela passe a produzir efeitos a partir de 01/01/2022, ressalvando-se os processos em curso, em relação aos quais a decisão tem efeitos imediatos, pois é possível compreender a extensão dos efeitos de julgado, cuja ata expressa e objetivamente indica que as ações em curso foram ressalvadas da modulação do efeitos, a qual atingirá tão somente aqueles contribuintes que não ingressaram com ação judicial até a publicação da ata. Assim, entende que, diante do desfecho do julgamento da tese debatida nos presentes autos, deve, por força do art. 927, incisos I e III, do CPC, ser aplicado a este processo o entendimento do STF proferido no RE no (Tema 1.093) e na ADI 5469. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar, para determinar ao agravado que se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, devido ao Distrito Federal enquanto local de destino de operações interestaduais, suspendendo-se a exigibilidade dos montantes em questão com fundamento no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional. Preparo regular (ID 24351313 e 24351314). É o breve relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, por ser próprio e reunir os requisitos de admissibilidade desta espécie recursal. Por primeiro, ressalto que reza o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo Código prevê: art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No exame dos elementos dos autos, numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. No caso em concreto, o Magistrado de origem não negou aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral, mas apenas suspendeu o processo até a publicação do acórdão, para que seja aplicada a tese firmada na sua exata delimitação, e para saber com detalhamento as modulações determinadas, a fim de evitar decisões em desacordo com o julgado. No dia 24/02/2021 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal o RE 1287019 (Tema 1.093), em repercussão geral, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015, conforme seguinte teor: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifo nosso). A ata de julgamento foi publicada no DJE no dia 03/03/2021, conforme andamento processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança de origem foi impetrado em 25/02/2021, de modo que será necessário aguardar a publicação da íntegra do acórdão para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos, e a partir de que data, pois será necessário identificar se será da data do julgamento, da publicação da ata ou da data da publicação do acórdão. Portanto, é temerário prosseguir com o processo originário sem a publicação do inteiro teor do acórdão e sem saber a exata delimitação da modulação de efeitos, se baseando somente na síntese da tese firmada pela Corte Suprema. A fundamentação da decisão se faz necessária para que se possa exprimir o caminho jurídico percorrido pelo colegiado na conclusão do dispositivo paradigma, e para que se possa cumprir fielmente a tese adotada, nos termos do art. 1.040 do CPC. Ademais, a própria ata revela a controvérsia envolvida no julgamento do tema, na medida em que noticia a existência de divergência de posicionamentos. Nesse contexto, ausentes o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado, deve ser indeferido o pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2021, 21:54:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator